Tribunal: TJBA
Processo: 8065358-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065358-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSA MARIA SCALDAFERRI PESSOA Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE AUDITOR FISCAL FALECIDO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF) E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de falecido Auditor Fiscal do Estado da Bahia, falecido em 01/12/1990, contra ato omissivo de autoridades estaduais consistente na não inclusão, em seus proventos, da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), pagas aos servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista, cujo instituidor faleceu antes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, possui direito à paridade e integralidade de vencimentos com os servidores da ativa; e (ii) definir se a GAF e a CET possuem natureza genérica, permitindo sua extensão aos inativos e pensionistas amparados pela regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O falecimento do instituidor da pensão em 1990, sob a égide da redação original do art. 40 da Constituição Federal, assegura à impetrante o direito à paridade plena com os servidores da ativa, conforme as regras de transição da EC nº 41/2003. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a GAF e a CET, pagas indistintamente aos integrantes do Grupo Ocupacional Fisco, perderam a natureza pro labore faciendo e assumiram caráter genérico e remuneratório. 5. Sendo vantagens de caráter geral, a GAF e a CET integram a remuneração do cargo e devem ser estendidas aos inativos e pensionistas que possuem direito à paridade, sob pena de violação ao texto constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Pensionistas com direito à paridade constitucional fazem jus à extensão de vantagens de caráter geral concedidas aos servidores da ativa. 2. A Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), pagas de forma genérica aos Auditores Fiscais, devem ser incorporadas aos proventos de inativos e pensionistas amparados pela paridade". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º e § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 6.677/1994; Lei Estadual nº 8.210/2002. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 0005504-16.2016.8.05.0000; TJBA, MS 0010654-75.2016.8.05.0000; TJBA, Apelação 0332498-44.2012.8.05.0001; STJ, Súmula nº 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA